Tribunal: TJDFT
Processo: 0731563-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731563-87.2023.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCIMAR FRANCALIM RIBEIRO RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. GOLPE DO PACO. ENTREGA VOLUNTÁRIA DE PERTENCES PESSOAIS. CARTÃO DE BANCO. UTILIZAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em virtude do risco da atividade econômica. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço. 2. Contudo, quando o correntista, por ação ou omissão, descuida do dever de guarda de seus dados bancários sigilosos, impõe-se a ele a responsabilidade pelos riscos da sua conduta. 3. A situação relatada trata-se de esquema ardiloso, conhecido como “conto do paco” ou “golpe do paco”, em que os estelionatários montam uma cena com o intuito de induzir a vítima a um erro, fazendo-a acreditar que será recompensada por achar a carteira ou bolsa de um dos criminosos, quando, na verdade, a intenção é subtrair seus pertences. 4. No caso, não há como responsabilizar a instituição financeira pelos prejuízos, nem mesmo na modalidade de culpa concorrente, visto que (i) o estelionato ocorreu fora das dependências do banco apelado; (ii) a autora, voluntariamente, entregou os seus pertences a desconhecidos, inclusive o cartão magnético, que é de uso pessoal e intransferível, descumprindo, portanto, uma regra básica de segurança; (iii) a operação não foi anormal, porquanto foi realizado apenas um empréstimo em terminal de autoatendimento, prática corriqueira; (iv) o empréstimo foi de R$ 1.552,21, ou seja, não recaiu sobre quantia vultosa; e (v) não houve outras transações com o cartão magnético da autora que fugisse do seu padrão de consumo. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação ao artigo 14, §13, do Código de Processo Civil, sustentando que, tendo sido caracterizado fortuito interno no caso em exame, a instituição bancária recorrida deve responder de forma objetiva pelos danos causados à recorrente decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, acrescentando que não restou demonstrada culpa exclusiva da vítima na hipótese dos presentes autos. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO SILVA FERRAZ, OAB/DF 70.226. A parte recorrida pede que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome do seu patrono FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, OAB/DF 39.272. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 14, § 13, do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após examinar todos os fatos e provas dos autos, concluiu que no presente caso houve culpa exclusiva da correntista e rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Por fim, quanto aos pedidos de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017